Tribunal: TJSP
Processo: 2134565-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela provisória – Requisitos objetivos e subjetivos não preenchidos, em análise perfunctória compatível com a via recursal – Ausência de indicação acerca da premência atual na realização do procedimento cirúrgico – Inexistência de dano grave à requerente, considerando que foi determinada a realização de prova pericial na origem, o que poderá fornecer elementos para

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela provisória – Requisitos objetivos e subjetivos não preenchidos, em análise perfunctória compatível com a via recursal – Ausência de indicação acerca da premência atual na realização do procedimento cirúrgico – Inexistência de dano grave à requerente, considerando que foi determinada a realização de prova pericial na origem, o que poderá fornecer elementos para embasar eventual concessão da tutela provisória - Decisão mantida – Recurso improvido